Tribunal: STF
Processo: ARE 868132
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Petição do recurso deficiente.



    1. Não é possível conhecer de agravo regimental que vem desacompanhado das razões do pedido de reforma da decisão agravada.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.